Tribunal: CARF
Processo: 11080.734952/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/12/2013
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734952/2018-31
ACÓRDÃO
1302-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYOSUNG BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/12/2013
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734952/2018-31
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alberto Pinto Souza Júnior,
Henrique Nímer Chamas, Sérgio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da Contribuinte,
ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada
decorrente de compensação não homologada, assim discriminada:

2.

A Contribuinte foi cientificada da lavratura da Notificação de Lançamento e
entendeu por apresentar Impugnação, por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (ensejador da presente
penalidade) conflita com o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, a, da
Constituição Federal;
(ii)
na remota hipótese de prevalecer a cobrança da multa isolada ora combatida,
o que se admite apenas a título argumentativo, não poderá incidir sobre ela
os juros de mora calculados pela Administração Tributária, já que
flagrantemente ilegal a sua cobrança, por ausência de previsão legal;
(iii) não restou comprovado nos autos do Processo de Crédito qualquer evidência
de que a Impugnante tenha atuado com má-fé no sentido de fraudar a
Fazenda Nacional, deve ser afastada de imediato a multa absolutamente
abusiva estabelecida no §17, do artigo 74, da Lei 9.430/96;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734952/2018-31
3
(iv) a aplicação da penalidade de que trata o artigo 74, §17o, da Lei 9.430/96,
introduzido pelo artigo 62 da Lei 12.249/10, mostra-se completamente
descabida, não apenas pela inconstitucionalidade a ele atribuída, mas
também em vista do cenário atual da legislação tributária brasileira que não
possibilita, de forma alguma, ao contribuinte segurança ao realizar pedidos de
ressarcimento e compensação perante a Receita Federal do Brasil, mesmo de
boa-fé.
3.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 18 de janeiro de 2021, a 1a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”) entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a sanção pecuniária questionada não exige a presença de dolo, fraude ou
falsidade para sua incidência, bastando que se verifique a não homologação
da compensação;
(ii)
a tese de que a multa em discussão exige a intenção dolosa e a má-fé é
completamente carente de fundamento, ademais a atividade do Fisco tem
vinculação plena, conforme fixa o Código Tributário Nacional (“CTN”);
(iii) não merece acolhida a tese de que a multa de 50% deve ser substituída pela
multa e juros de mora, pois esses consectários legais dizem respeito à não
quitação, no vencimento, dos débitos indicados pela interessada no
PER/DCOMP (art. 61, §§1o a 3o, da Lei 9.430/96) em função da
correspondente não homologação;
(iv) inexiste ilegalidade ou irregularidade na incidência tanto da multa isolada
quanto da multa e juros de mora, sendo que esses consectários legais foram
constituídos não através deste processo, mas por meio do PAF referente ao
crédito não reconhecido e sobre essas exigências, bem como sobre a multa
decorrente da não homologação de compensações, cumpre lembrar que de
modo algum exigem para sua constituição o esgotamento do contencioso
administrativo, contrariamente ao que entende a defesa.
(v)
não é possível acolher as teses aventadas pela interessada no sentido de
violação a princípios, direitos e garantias constitucionais, pois isto é vedado à
Autoridade julgadora do Fisco pela Portaria RFB de no 10.875/07.
4.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 11/12/2013
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734952/2018-31
4
PENALIDADE. MULTA
ISOLADA. DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
TIPICIDADE.
INTENÇÃO.
CONTENCIOSO.
ESGOTAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
A não homologação de compensação sujeita a contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da lei tributária específica, independente da intenção do
infrator, bem como da prévia conclusão de contencioso administrativo referente
ao crédito não reconhecido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/12/2013
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
Na ausência manifestação da PGFN, na forma do art. 19 e 19-A, inc. II e III, da Lei
10.522/2002, quanto aos efeitos do reconhecimento de repercussão geral pelo
STF, quanto à tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal aplicado, deve
prosseguir normalmente a resolução do contencioso administrativo correspondente.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE À LEI
MAGNA E SEUS PRINCÍPIOS.
Não cabe ao Estado-Auditor proferir, ainda que de forma indireta, declaração
incidental de inconstitucionalidade (Súmula Vinculante no10 do STF e da Súmula
CARF no 02).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Em 07.05.2021 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão n° 109-003.807, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 80) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 83/110), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Impugnação.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734952/2018-31
5
7.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
8.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
07.05.2021 (e-fl. 80), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04.06.2021 (e-fl.
82), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
9.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Mérito
10.

O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento n°
NLMIC - 4317/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor dos débitos objeto da seguinte declaração de compensação não
homologada:

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734952/2018-31
6
11.

O Acórdão recorrido (e-fls. 66/76), com fundamento no §175 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista a expressa previsão legal
para lavratura de multa por compensação não homologada.
12.

Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS6 e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF7, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
13.

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
14.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação
tributária
realizada
pelo
contribuinte.
(Processo
n°
15251.720201/2016-18. Acórdão n° 1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator
Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
15.

Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
16.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

5 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
6 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do contribuinte
(art. 5o, XXXIV, CF/88). STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão
Geral – Tema 736).
7 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude. STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734952/2018-31
7

III - Dispositivo
17.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que a
multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento não
merece subsistir.
18.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 191
DF CARF MF
Original